Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-45.2012.8.11.0032
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001116-45.2012.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 302.202.621-87 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (EMBARGANTE), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (EMBARGANTE), OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR - CPF: 338.983.166-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (EMBARGADO), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (EMBARGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR - CPF: 338.983.166-53 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 302.202.621-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Elisabeth Mary Affi da Costa e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os Embargantes suscitaram a existência de contradição no acórdão atacado, limitando-se a repetir, todavia, os argumentos já expostos em sede de defesa, quais sejam, de que atuaram dentro dos parâmetros do que se deva entender por exercício regular de direito, pois apenas ingressaram com representação no intuito de “verem garantidos direitos que julgavam ter” e que não haveria falar em dano moral suportado pela ofendida, pois a queixa crime por ela apresentada pela foi arquivada pelo MP.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Contraminuta no id. 243719671, pugnando pela aplicação da multa no percentual não inferior a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente, passo à analise do apelo interposto pelos requeridos, por questão de logica-jurídica.

Quanto a não ocorrência do dano moral, tenho que os argumentos trazidos pelos apelantes não se mostram capazes e suficientes para ensejar a reforma do decisum. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que, os requeridos apresentaram Reclamação Disciplinar n°. 0005452-69.2010.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça- CNJ, sob a alegação de desvio de conduta, por atitudes “omissivas e/ou comissivas” praticados pela autora, em razão de supostos atos ilícitos cometidos em diversos outros feitos que tramitavam na comarca onde a requerente jurisdicionava, à época.

Na referida Reclamação, os apelantes enumeraram as atitudes omissivas e/ou comissivas supostamente cometidas pela Magistrada, sendo eles: a) Fraude na Ação Reivindicatória no. 313/74; b) Fraude na Ação de Sequestro no. 78/84; c) Sonegação do Agravo de Instrumento n°. 5856/1995; d) Obstrução para desarquivamento do Agravo no. 5856/1995; e) Omissão no quadro de Patrocínio Infiel; f) Crime contra a Administração da Justiça, instalado abertamente na Ação de Embargos de Terceiro n°. 113/84; g) Conduta ilícita do advogado na Ação de Anulação n°. 120/84, entre outras, bem como a contribuição para o enriquecimento dos outros interessados em prejuízo das partes, ora Requeridos. h) Desídia na tomada providências cabíveis contra o advogado Antônio Otávio Peixoto, no patrocínio infiel de causa, e conivência para com este advogado, sendo compelida por ele a agir de forma errônea, face o mesmo possuir um filho Juiz de Direito no Estado, e ser ele próprio pessoa de posse e grande influência no TJMT.

A referida Reclamação Disciplinar foi arquivada sumariamente pela Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), Dra. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, sob o argumento de que a pretensão dos apelantes, ora requeridos, estaria relacionada ao exame do conteúdo de decisão judicial, isto é, de matéria eminentemente jurisdicional.

A Juíza Auxiliar aduziu, ainda, que os requeridos, ora apelantes,

estavam descontentes com o julgamento dos Embargos de Terceiro no. 113/98, bem como da Ação de Anulação de Alienação n°. 120/84, que lhes foram desfavoráveis e, por fim, alegou que a CorregedoriaGeral da Justiça de Mato Grosso seria o órgão competente para fiscalizar infrações disciplinares e a orientar administrativamente os Magistrados.

Inconformados com a decisão da Juíza Auxiliar, os apelantes interpuseram recurso perante a Corregedoria do CNJ com o fito de rever a decisão prolatada, sustentando que em nenhum momento tiveram a intenção de obter a revisão do mérito das decisões proferidas pela autora/apeelada, e, sim, comprovar a fraude ocorrida na montagem dos processos em que a requerente sentenciou, sendo estes a Ação Reivindicatória no. 313/74 e da Ação de Sequestro n°. 78/84.

Acerca disso, segue o que foi consignado pelos apelantes às fls. 8 do Recurso: “... não há intenção dos Reclamantes em reivindicar o exame do conteúdo da decisão prolatada, embora, a nossa expectativa seja também que, em caso de comprovação dos graves fatos noticiados, possam ser os processos fraudados e manipulados, passíveis de restauração e novo julgamento.”

Em sede recursal, os requeridos asseguraram, ainda, que a Reclamação também teria o propósito de demonstrar o prejuízo acarretado pelo desaparecimento e/ou sonegação do Agravo de Instrumento no. 5856/95, bem como a omissão da Requerente no quadro de patrocínio infiel, ocorrido desde 1974 até 2008 pelo advogado que representava aos antecessores e aos próprios Requeridos, e por fim a obstrução para seu desarquivamento, aduzindo, que houve crime contra a Administração da Justiça, instalado na Ação de Embargos de Terceiro n°. 113/98.

Em atenção ao pedido de reconsideração, o Conselho Nacional de Justiça determinou o desarquivamento da reclamação e solicitou ao Corregedor Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso a adoção de medidas pertinentes à apuração da conduta da Requerente.

Já no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Corregedor expediu o Ofício n°. 029/2011-CGJ/COOR (Prot. 0007057-CGJ/11) à Requerente solicitando informações para apuração da reclamação, o que foi prontamente atendido (Doc 05).

A autora, ao tomar conhecimento dos argumentos lançados no Recurso, informou detalhadamente toda a situação ventilada pelos Requeridos, sendo que sua resposta se fez acompanhar de diversos documentos que demonstraram sua lisura, honestidade e imparcialidade no julgamento dos referidos processos.

Analisando as matérias e documentos apresentados na denúncia e defesa, a MM. Juíza Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, emitiu parecer para apreciação do Corregedor Geral de Justiça, opinando pelo arquivamento da reclamação, sob argumento de que o julgamento de causas, em desacordo com o interesses das partes requeridas, refletiu simples entendimento jurídico da Requerente e não caracterizou deslize funcional.

Acolhendo referido parecer, o atual Corregedor-Geral de Justiça, Des. Márcio Vidal, determinou o arquivamento da reclamação, comunicando tal decisão à Corregedoria do CNJ.

Posteriormente, de posse das informações colhidas e decisão tomada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ-, Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo, também entendendo pela não ocorrência de infração disciplinar, determinou, em definitivo, o arquivamento da reclamação disciplinar, em 22.07.2011.

Diante disso, em que pesem os argumentos trazidos pelos Apelantes, que buscam afastar o reconhecimento do abuso do direito de petição através da alegação de estarem sob influência de forte emoção em face das decisões prolatadas pela autora da ação, tendo buscado apenas corrigir erros que consideraram ser graves, tenho que não são suficientes para afastar a conduta ilícita perpetrada pelos mesmos, posto que, por via oblíqua, utilizaram-se de procedimento administrativo para rechaçar e constranger moralmente a pessoa da autora - magistrada Joanice, diante da imputação contra si de prática de atos delituosos, tais como: prevaricação, falsidade ideológica, supressão de documentos, sonegação ou inutilização de documentos, inserção de dados falsos.

Ainda que existissem desentendimentos entre a família Affi e a autora/apelada, como reportado pelos apelantes, isso não constitui escusa, muito menos implica liberdade ao direito de petição para desabonar a carreira da magistrada. Por esse prisma, não se pode albergar a um exercício regular de um direito – direito de petição – a possibilidade de agressão e violação de direito alheio, sob pena de tornar-se abusivo e desconforme os seus fins, sobretudo quando desalinhado a qualquer finalidade de apurar irregularidade, consubstanciando-se, na espécie, em ato ilícito aos direitos da personalidade da apelada, verdadeiro abuso de direito, de acordo com o Art. 187, do Codigo Civil, que dispõe: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Ademais, insta consignar que, ainda que os apelantes não tenham sido denunciados e condenados na esfera penal, esta situação não configura óbice à autora/apelada para promover a ação de reparação cível, sendo relevante destacar que o artigo 67, do CPP, já dispõe que o despacho de arquivamento do inquérito não impede a propositura da ação civil, tampouco vincula o seu julgamento de mérito.

Consoante consta dos autos, toda a população de Rosário Oeste tomou conhecimento das inverdades imputadas a douta magistrada, Sra. Joanice, à época, haja vista o Munícipio consistir em pequena cidade de interior, ambiente em que todos se conhecem e cujas informações alheias circulam com enorme facilidade.

Desta forma, não resta dúvidas de que, ter sua imagem maculada perante todos os integrantes do meio social em que se encontrava devastou o emocional da apelada, bem como repercutiu na concepção que seus colegas de trabalho nutriam a seu respeito.

Vale destacar que as inverdades pronunciadas tiveram o condão de afetar, de maneira reflexa, os integrantes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, principalmente os lotados na comarca em que a magistrada se encontrava à época, a exemplo dos servidores que se acharam vinculados à atividade jurisdicional por ela exercida.

Diante disso, ainda que a representação contra a autora tenha tramitado em segredo de justiça, restou evidente que os servidores do judiciário e seus superiores hierárquicos tiveram ciência das acusações à ela imputada, causando-lhe inúmeros prejuízos à sua integridade emocional e dignidade, conforme fundamentado pelo Magistrado a quo na sentença, verbis:

“A imputação de prática de um fato definido como crime é circunstância que, por si só, depõe contra a imagem de qualquer pessoa. Entretanto, quando tais acusações são imputadas a um Juiz, que tem a honra decida à sua posição, não há parâmetros que se possa avaliar a real extensão dos danos causados à sua honra/reputação.

Implementar a persona de um profissional judiciário é uma das atitudes mais prejudiciais que podem ocorrer em uma comunidade. Isso ocorre porque a profissão jurídica é uma construtora de caráter e não é apropriado que ele seja influenciado pelos próprios valores morais que está tentando incutir em sua jurisdição.

Conforme fundamentação retro, latente a existência do dever de indenizar por parte da requerida com relação ao dano à honra que criou ao autor”.(id. 211548214 – negritei e grifei)

Portanto, constitui ofensa não só a honra pessoal, mas também profissional da magistrada, a alegação de fatos e a imputação de crimes, sem a correspondente comprovação; tais afirmações infundadas e ofensivas à honra da julgadora, constrangendo-a perante a sociedade, enseja a condenação do ofensor ao pagamento de indenização a título de danos morais como corretamente consta da r. sentença recorrida.

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos da personalidade, nele incluído o direito à honra, seja pessoal ou profissional, são vistos como princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a tal ponto que, se violado, tem a vítima à sua disposição todo o arcabouço penal, bem como a garantia de ser indenizada no âmbito civil pelos danos morais sofridos.

Acerca do quantum, passo a analise conjunta dos apelos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Nesse sentido, segue entendimento detra Corte acerca da questão, verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ATO - REPRESENTAÇÃO DE DESEMBARGADOR NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO EXCESSO COMETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (...) A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, inciso XXXIV, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar. No tocante ao montante da condenação a título de dano moral deve esta ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa ou abalo financeiro ao ofensor, de modo que necessária a majoração do valor fixado quando este objetivo não é atingido. (Rac n. 57274/2016, 1a Câmara Cível, Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 22/11/2016)

À vista disso, sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o quantum arbitrado na sentença merece ser majorado para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual, a meu ver, atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos requeridos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para majorar o quantum indenizatório.”
(id.
238007192
).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, está suficientemente fundamentado nas razões pela qual se chegou a tal entendimento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta à tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, ficam os recorrentes advertidos, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insistam, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024